Tribunal: TJSP
Processo: 2248078-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – Decisão que recebeu a inicial de Ação Civil Pública fundada em ato de Improbidade Administrativa – Possibilidade – Petição inicial que se lastreou em inquérito civil e se limita ao âmbito de conhecimento que lhe é permitido – Plausibilidade do arguido pelo Ministério Público – Decisão reformada em pequena parte – Recurso parcialmente

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Improbidade administrativa – Decisão que recebeu a inicial de Ação Civil Pública fundada em ato de Improbidade Administrativa – Possibilidade – Petição inicial que se lastreou em inquérito civil e se limita ao âmbito de conhecimento que lhe é permitido – Plausibilidade do arguido pelo Ministério Público – Decisão reformada em pequena parte – Recurso parcialmente provido tão somente para que se determine a citação pessoal do agravante."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001047727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248078-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante JOAO PAULO
TAVARES PAPA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso parcialmente
provido tão somente para que se determine a citação pessoal do agravante, por V.U.", em
conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBOUÇAS DE
CARVALHO (Presidente) E CARLOS EDUARDO PACHI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2248078-12.2020.8.26.0000
2
VOTO No 31532
Agravo de Instrumento no 2248078-12.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante:
JOAO PAULO TAVARES PAPA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz 1a Inst.:
Márcio Kammer de Lima
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Improbidade administrativa
Decisão que recebeu a inicial de Ação Civil Pública fundada em
ato de Improbidade Administrativa
Possibilidade
Petição
inicial que se lastreou em inquérito civil e se limita ao âmbito de
conhecimento que lhe é permitido
Plausibilidade do arguido
pelo Ministério Público Decisão reformada em pequena parte
Recurso parcialmente provido tão somente para que se determine a
citação pessoal do agravante.”

AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO
PAULO TAVARES PAPA contra decisão que, nos autos de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa que lhe move o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, recebeu a
petição inicial.
Inconformado, postula o agravante a reforma da decisão
agravada, a fim de conceder o suspensivo para que se suspenda ação principal
até que agravo seja julgado. Busca o reconhecimento da sua ilegitimidade
passiva para figurar no polo passivo desta demanda em relação aos fatos
ocorridos no âmbito das secretarias, argumentando que os atos não possuem
qualquer relação com as atribuições do ex-Prefeito. Requer, ainda, o não
recebimento desta ação de improbidade administrativa contra si, com base no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2248078-12.2020.8.26.0000
3
art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92; No entanto, se vier a ser recebida a presente
ação para ulterior processamento, busca seja assegurado o direito de formular
completa contestação à ação, nos termos da legislação aplicável, apresentando
alegações e requerendo as provas que julgar convenientes ao exercício de sua
defesa, após a realização de sua citação pessoal.
O recurso processou-se sem a outorga do efeito
pretendido (fls. 32/33).
Foi apresentada contraminuta ao agravo (fls. 38/47). A D.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo opino pelo parcial
provimento do agravo de instrumento, apenas para que se determine a citação
pessoal do agravante. (fls. 51/57).
Vieram os autos em conjunto para julgamento.

RELATEI.
Infere-se dos autos que a petição inicial se lastreou em
inquérito civil instaurado para apuração de eventuais fraudes à regra da
licitação, em vista do fracionamento de serviços contratados.
Narra-se na inicial que o Município de Santos, por
intermédio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Edificações, efetuou a
contratação de diversos serviços de engenharia com dispensa de licitação.
Ao total, foram entabulados, com apenas 12 empresas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2248078-12.2020.8.26.0000
4
cerca de 735 contratos com dispensa de licitação, todos em valores que não
excediam o teto previsto no art. 24, I, da Lei no 8.666/93.
Contudo, há indícios de que as referidas contratações
foram operadas de forma fraudulenta, em vista do fracionamento dos serviços
contratados, eis que as obras foram realizadas em locais próximos, pelas
mesmas empresas e nos mesmos períodos.
Inclusive ao agravante, imputa-se além da conivência aos
atos ilícitos acima mencionados, a própria coautoria, na medida em que teria
determinado, propositadamente, a divisão do objeto dos serviços executados
para que não fosse exigível a licitação.
Portanto, haja vista que a narrativa exposta na inicial está
embasada em robustos elementos informativos colhidos nos autos do
Inquérito Civil que demonstram existência de indícios suficientes das
condutas ímprobas, correta está a decisão agravada.
Há de se ressaltar que maior aprofundamento há de vir
com a instrução processual, possibilitando-se cognição exauriente pelo juízo.
Ademais, de acordo com o art. 17, § 8o da Lei no
8.429/92, o juiz rejeitará a ação por ato de improbidade administrativa se
convencido da inexistência de ato ímprobo, da improcedência da ação ou da
inadequação da via eleita.
Tendo em vista não se tratar de nenhuma das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2248078-12.2020.8.26.0000
5
acima delineadas, merece ser mantida a decisão na parte que recebeu a inicial
de Ação Civil Pública fundada em ato de Improbidade Administrativa.
Contudo, para evitar futuras nulidades, forçoso concordar
pela repetição do ato citatório, na pessoa do agravante, para que lhe seja
conferida a oportunidade de contestar o feito, nos termos do art. 17, §9o, da
Lei no 8.429/92.
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, tão somente para que se determine a citação pessoal do
agravante.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt